Tribunal: TJDFT
Processo: 0729628-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729628-23.2020.8.07.0001 RECORRENTES: RAIMUNDO MARIA DE OLIVEIRA LIMA, MARIA IZABEL ALMEIDA DE OLIVEIRA RECORRIDO: NILCA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE VONTADE (ERRO). PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO NO CONSENTIMENTO. DEMONSTRADO. ERRO SUBSTANCIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelações cíveis em que a autora objetiva a nulidade de parte da sentença, ao argumento de ser extra petita, enquanto os réus ambicionam a reforma da sentença para manter o contrato em seus termos originais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são duas: (i) verificar a ocorrência de nulidade de parcela do julgado por violação ao principio da adstrição (julgamento extra petita) e (ii) a ocorrência de erro substancial a justificar a anulação do negócio de compra e venda sobre fração de imóvel residencial. III. Razões de decidir 3. Resta claro, pela análise dos pedidos e da sentença, que o juiz decidiu diversamente da vontade das partes, concedendo pedidos não formulados e configurando, assim, o julgamento extra petita. 4. O vício ou defeito do negócio jurídico decorrente de erro é aquele “que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.” (artigo 138 do Código Civil). 5. O erro passível de anulabilidade somente se configuraria caso interessasse “à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais”, conforme dispõe o inciso I, do art. 139, do Diploma Civilista. 6. Ao contrário do alegado pelos réus, o acervo probatório evidencia elementos de convencimento suficientes para considerar plausível a tese da ocorrência de erro substancial diante da venda de fração do imóvel por valor ao menos cinco vezes inferior ao de mercado. IV. Dispositivo e tese 8. Apelo da autora conhecido e provido para anular o capítulo e parcela do dispositivo da sentença dedicados à possibilidade de manutenção do contrato. 9. Apelo dos réus conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CCB. art. 138, 411. CPC, arts. 141 e 492. Jurisprudência relevante citada: n/a Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 138, 139 e 144, todos do Código Civil, sustentando a inocorrência de erro substancial in casu, ao argumento de que “a simples diferença entre preço contratado e valor de mercado não caracteriza erro essencial apto a anular negócio jurídico”. Afirmam que o laudo pericial foi produzido unilateralmente pela parte recorrida, acrescentando que o valor foi livremente pactuado, sem dolo, coação ou fraude. Discorrem acerca do princípio da conservação do negócio jurídico, defendendo a readequação do preço para o reequilíbrio contratual. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, indicando a ocorrência de julgamento extra petita, porquanto o acórdão vergastado anulou integralmente o negócio celebrado quando a recorrida pugnava apenas pela readequação do valor pactuado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 138, 139, 144, todos do Código Civil, 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002